Tribunal: TJSP
Processo: 1002142-93.2021.8.26.0431
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: João Negrini Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-03-19
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO – ACIDENTE TÍPICO – AJUDANTE DE PRODUÇÃO – LESÃO NO TORNOZELO DIREITO – CERCEAMENTO DA AMPLA DEFESA E DO DIREITO DE PROVA – INOCORRÊNCIA – CONVERSÃO DO JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA – DESNECESSIDADE - LAUDO MÉDICO PERICIAL CONCLUSIVO - AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE PARA O LABOR - BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO INDEVIDO.

Preliminar rejeitada. Recurso do obreiro parcialmente provido.